Tribunal: TJDFT
Processo: 0704901-49.2020.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao apelante comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Não atendida à formalidade, é facultada a regularização na forma da lei processual. No caso em exame, o recorrente juntou aos autos apenas a guia de recolhimento do preparo, sem, contudo, anexar documento que comprove o de pagamento (ID. 36850839). Dessa forma, faculto ao apelante regularizar o preparo, juntando aos autos o respectivo comprovante de pagamento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 07/07/2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12